Tribunal: TJBA
Processo: 0533664-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533664-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAHN AIR LINES GMBH Advogado(s): ABEL NUNES DA SILVA FILHO APELADO: ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO - ME e outros (2) Advogado(s):VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CONEXÃO PERDIDA EM DECORRÊNCIA DO ABORTAMENTO DO PRIMEIRO VOO. FATO CONFESSADO PELA COMPANHIA AÉREA. PERDA DA CONEXÃO QUE GEROU IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE HOTEL DO SEGUNDO DESTINO E ATRASO SIGNIFICATIVO AO RETORNO DOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por HAHN AIR LINES GMBH contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, em ação indenizatória ajuizada por ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO, ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO e GUILHERME FONSECA RIBEIRO, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo internacional por condições meteorológicas adversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na sentença por omissão quanto à discriminação dos danos materiais e morais; (ii) definir se a HAHN AIR LINES GMBH possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (iii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da Apelante pela má prestação de serviços no transporte aéreo internacional, com base no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade na sentença, eis que a fase de liquidação permite a apuração exata dos danos materiais, e a destinação dos danos morais foi suficientemente clara, direcionada aos passageiros diretamente afetados. 4. A ilegitimidade passiva da Ré não se configura, pois a passagem aérea foi adquirida pela agência de viagens, mas a operação foi realizada pela HAHN AIR LINES GMBH, tornando-a parte legítima na demanda. 5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a obrigação de reparar os danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. 6. O cancelamento do voo e a falha no atendimento ao passageiro configuram má prestação de serviço, gerando danos que ultrapassam meros aborrecimentos e justificam a indenização por danos morais. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 por autor) é adequado, considerando a extensão dos danos e a função pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por má prestação de serviços em transporte aéreo internacional é objetiva, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo em voos internacionais regidos pela Convenção de Montreal. 2. A comprovação da má prestação de serviço e do dano é suficiente para gerar a obrigação de indenizar, cabendo à companhia aérea demonstrar a existência de causas excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.707.627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.123.709/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005235-11.2021.8.05.0113, da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante HAHN AIR LINES GMBH e Apelados ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO, ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO e GUILHERME FONSECA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11